Tribunal: TJPA
Processo: 0810573-05.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810573-05.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: BEATRIZ CRISTINA SILVA SANTOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DECADÊNCIA AFASTADAS. MÉRITO.

CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DE CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS ADMISSÕES PRECÁRIAS REFERIDAS ESTÃO SENDO FEITAS PARA PREENCHER CARGOS VAGOS EFETIVOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO OU ARBITRARIEDADE. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARES.

1.1. DA IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO INCONTROVERSO.

1.1.2. No caso vertente, observa-se que a inicial mandamental foi instruída pela impetrante com diversos documentos a comprovar s suas alegações. Como exemplo, tem-se o Edital nº 01/2018, o resultado final com a aprovação da impetrante em cadastro de reserva, bem como demonstrativos de folha salarial do Estado do Pará com diversos professores contratados temporariamente.

1.1.3. Nesse contexto, não há falar em necessidade de produção de provas, uma vez que a exordial veio acompanhada de diversos elementos com os quais a impetrante pretende provar os fatos alegados. Por outro lado, a questão relativa à existência ou não de direito líquido e certo se reporta ao mérito da causa, não sendo matéria atacável por preliminar.

1.2. DA DECADÊNCIA.

1.2.1. É estreme de dúvidas que o termo inicial para fins de contagem do prazo decadencial nos casos de ausência de nomeação pela Administração Pública começa a fluir com o término da validade do certame. Precedente do STJ.

1.2.2. No caso vertente, o Concurso Público nº 01/2018/SEAD teve a sua homologação publicada em 11/09/2018, com validade de um ano. Referido certame foi prorrogado pela Portaria nº 248/2019, de modo que o prazo final para a expiração ocorreu em 11/09/2020. Assim, considerando-se a impetração do “writ” em 23/10/2020, não há falar em decadência.

2. MÉRITO.

2.1. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitraria.

2.2. Encontra-se sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017).

2.3 No caso em tela, a impetrante sustenta possuir direito líquido e certo para ser nomeada e empossada no cargo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina de Geografia para a Unidade Regional de Educação (URE) 11 - Santa Izabel, visto que, aprovada no cadastro reserva do certame, tem sido preterida a sua nomeação de forma arbitrária pela Administração Pública Estadual, diante do fato de estar promovendo a contratação temporária de docentes para a mesma disciplina e localidade em que ela logrou êxito.

2.4. Cumpre ressaltar que o fato de a Administração Pública estar promovendo a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, sem contar que existe o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, para esse tipo de contratação.

3. Segurança denegada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada pela autora, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 (vinte e três) aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exma. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 30 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por BEATRIZ CRISTINA SILVA SANTOS contra ato omissivo reputado ilegal praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO e SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,
que consiste na não nomeação da impetrante para o cargo público alcançado através de concurso.

A inicial constante no id.
3880343, págs. 01/45, historia que as autoridades impetradas publicaram o Edital nº 01/2018 - SEAD, Concurso Público nº 173, para o provimento de 2.112 (dois mil e cento e doze) vagas para o cargo de Professor Classe I, Nível “A”.

Diz que foram ofertas 3 (três) vagas para o cargo de Professor de Geografia, com lotação na URE-11, Santa Izabel do Pará, que compreende os Municípios de Bujarú, Colares, Corcórdia do Pará, São João, Santa Izabel do Pará, São Caetanos de Odivelas, Santo Antônio do Tauá, Tomé Açu e Vigia.

Afirma que no resultado final do concurso homologado e publicado no Diário Oficial nº 33.697, em 11/09/2018, figurou na 4ª (quarta) colocação.

Diz que o certame possuía validade de 1 (um) ano, sendo que, por intermédio da Portaria nº 248/2019, a Administração Pública prorrogou-o por igual período, passando a ter validade até 11/09/2020, sendo que, no seu prazo de validade, os 3 (três) candidatos aprovados e classificados foram nomeados para o cargo.

Assevera a impetrante que, em conformidade com os documentos que cita, é possível verificar a necessidade de imediato provimento para o cargo em que logrou aprovação, aduzindo que a Administração Pública vem realizando Processos Seletivos Simplificados (PSS) e contratando professores temporários, bem como renovando as admissões precárias.

Afirma a postulante que houve clara preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas, uma vez que ante à existência de candidatos aprovados, a Administração Pública tem optado pela renovação de contratos temporários, bem como por contratações precárias em cargos que possuem pessoas habilitadas.

Frisa, ainda, a existência de 6 (seis) escolas com cargos vagos de Professor de Geografia.

Requereu a concessão de justiça gratuita, posto que declara não possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Sustenta o cabimento do presente mandado de segurança (artigos 5º, LXIX, da CR/88, c/c 1º da Lei nº 12.016/09); legitimidade passiva das autoridades impetradas (artigo 6º, § 3º da Lei nº 12.016/09); inexigibilidade de formação de litisconsórcio necessário com os demais candidatos aprovados, conforme precedente que cita.

Prossegue afirmando que possui direito líquido e certo à nomeação no cargo em que logrou aprovação, mesmo que em cadastro de reserva.

Aduz que houve renovação de contratos temporários de professores licenciados em Geografia, visto que a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação/SEDUC prorrogou, em 16/05/2019, no prazo de validade do certame, os contratos de 2.600 (dois mil e seiscentos) professores temporários.

Assevera a impetrante que, na localidade em que prestou o concurso, foram renovados os contratos de 3 (três) Professores de Geografia antes mesmo da homologação do resultado do certame.

Menciona que houve violação aos artigos 2º e 6º da Lei Estadual nº 07/91, que veda contratações por período superior a 2 (dois) anos.

Afirma que, em diversos momentos, a Administração Pública Estadual externou interesse na contratação de professores para sua rede de ensino.

Diz que, no seu caso, há 3 (três) professores de Geografia que tiveram seus contratos temporários prorrogados durante o prazo de validade do certame e que se encontram lotados na Unidade Regional de Educação (URE) para a qual logrou aprovação.

Expõe que a Administração Pública Estadual promoveu a abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS), regido pelo Edital nº 01/2019, sendo que o referido certame contratou 5 (cinco) Professores de Geografia para os Municípios abrangidos pela 11ª Unidade Regional de Educação (URE).

Alude que não haveria tantas contratações caso não houvesse cargos vagos.

Consigna que em consulta no endereço eletrônico da Secretaria de Educação do Pará/SEDUC, verifica-se que há diversos Municípios na 11ª Unidade Regional de Educação (URE) que não possuem Professor de Geografia, totalizando 6 (seis) escolas sem o docente da referida disciplina.

Assevera que há preterição arbitrária e imotivada, dado que a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que a expectativa do candidato aprovado no cadastro de reserva se convola em direito líquido e certo, mormente na hipótese em que a Administração Pública promove contratação temporária no prazo de validade do certame, conforme precedentes que cita.

Diz que restou demonstrado que, dentro do curto período de validade do concurso público C-173, a Administração preencheu 8 (oito) vagas indevidamente, seja pela renovação de contratos temporários anteriores ou pela realização de Processos Seletivos Simplificados.

Destaca a existência de 6 (seis) escolas integrantes

da 11ª Unidade Regional de Educação (URE) que não possuem Professor de Geografia.

Requereu a impetrante a concessão de medida liminar com vistas a compelir as autoridades impetradas a procederem a sua imediata nomeação ao cargo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I – GEOGRAFIA, na URE 11 – Santa Izabel do Pará, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de não cumprimento da ordem e, por fim, a concessão da segurança com a confirmação da sua investidura no serviço público nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 3997878, págs. 01/05, indeferi o pedido de tutela de urgência.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora apresentou as informações de praxe no id. 4071329, págs. 01/17. Sustentou, em preliminar, fundamentos a respeito da impossibilidade de dilação probatória, inexistência de prova pré-constituída e ausência de fato incontroverso, aduzindo que as provas apresentadas somente demonstram que a autora foi aprovada em concurso público no cadastro de reserva, demonstrando-se, com isso, a inexistência do direito alegado.

Suscitou a prejudicial da decadência, sob o fundamento de o concurso público ter sido homologado em 11/09/2018, com prorrogação ocorrida em 18/09/2019, sendo o
mandamus
ajuizado após o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09.

Defende a autoridade a inexistência de direito líquido e certo. Aduz que a aprovação em concurso público enseja expectativa de direito do candidato aprovado e que o chamamento do cadastro de reserva se sujeita à discricionariedade.

Prossegue afirmando a respeito do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade previsto no artigo 37, II, da Constituição da República.

Apresenta fundamentos acerca da ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de medida liminar, conforme doutrinas e jurisprudências que cita.

Postula, ao final, o acolhimento das preliminares com a extinção do feito sem resolução de mérito ou, alternativamente, a denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 4778861, págs. 01/08, pronunciou-se pela denegação da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a ação intentada, postula o impetrante a concessão da ordem com vistas a compelir as autoridades impetradas a nomeá-la para o cargo de Professor Classe I, Nível A, da disciplina de Geografia, com lotação na Unidade Regional de Educação – URE 11 – Santa Izabel, uma vez que apesar de ter logrado aprovação em cadastro de reserva, está sendo preterida, diante do fato de o Estado do Pará manter diversos contratos temporários para o cargo em tela.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO INCONTROVERSO.

Sobre essa prefacial, sustenta a autoridade impetrada a inadequação da via eleita, uma vez que as afirmações contidas na peça vestibular dependem de dilação probatória, bem como pelo fato de inexistir direito líquido e certo a ser amparado.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao julgador examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

No caso vertente, observa-se que a inicial mandamental foi instruída pela impetrante com diversos documentos, de maneira a comprovar as suas alegações. Como exemplo, tem-se o Edital nº 01/2018, que disciplinou o concurso em questão; o resultado final com a aprovação da impetrante em cadastro de reserva, bem como demonstrativos de folha salarial do Estado do Pará com diversos professores contratados temporariamente.

Nesse contexto, não há falar em necessidade de produção de provas, uma vez que a exordial veio acompanhada de diversos elementos com os quais a impetrante pretende provar os fatos alegados. Por outro lado, a questão relativa à existência ou não de direito líquido e certo se reporta ao mérito da causa, não sendo matéria atacável por preliminar.

Com esses fundamentos, rejeito a prefacial de ausência de prova pré-constituída.

DA DECADÊNCIA.

Nesta prejudicial de mérito, discorre a autoridade impetrada sobre a necessidade de ser reconhecida a perda do direito postulado, dado que a presente ação não foi proposta no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da publicação do resultado final do concurso, fato ocorrido em 11/09/2018.

É estreme de dúvidas que o termo inicial para fins de contagem do prazo decadencial nos casos de ausência de nomeação pela Administração Pública começa a fluir com o término da validade do certame, conforme o precedente seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. ART. 23 DA LEI N. 12.906/2009.

(...)

2. O termo inicial da decadência para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação ou eventual irregularidade do ato é a data de expiração da validade do certame. Precedentes.

(...)

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(REsp 1889246/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 11/05/2021)

No caso vertente, o Concurso Público nº 01/2018/SEAD teve a sua homologação publicada em 11/09/2018, com validade de um ano. Referido certame foi prorrogado pela Portaria nº 248/2019, de modo que o prazo final da expiração do certame ocorreu em 11/09/2020. Assim, considerando-se a impetração do “writ” em 23/10/2020, não há falar em decadência.

Rejeito, por consequência, essa prejudicial.

MÉRITO.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitrária. Reproduzo, a seguir, a ementa do mencionado julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2016).

Por outro lado, já se sedimentou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017).

No caso em tela, a impetrante sustenta possuir direito líquido e certo para ser nomeada e empossada no cargo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina de Geografia para a Unidade Regional de Educação (URE) 11 - Santa Izabel, visto que, aprovada no cadastro reserva do certame, tem sido preterida a sua nomeação de forma arbitrária pela Administração Pública Estadual, diante do fato de estar promovendo a contratação temporária de docentes para a mesma disciplina e localidade em que ela logrou êxito.

Pois bem, extrai-se do caderno digital que o Concurso Público C-173, regido pelo Edital nº 01/2018, ofertou 3 (três) vagas para o cargo de Professor, Classe I, Nível A, na disciplina de Geografia para a Unidade Regional de Educação (URE) 11 – Santa Izabel do Pará (id. 3880093, pág. 21). Sobressai, também, do exame dos autos, que a impetrante logrou aprovação na 4ª (quarta) colocação (id.
3880094, pág. 36), figurando, pois, fora do número de vagas ofertadas, com o que não tem direito à nomeação pretendida.

Cumpre ressaltar que o fato de a Administração Pública estar promovendo a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, sem contar que existe o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, para esse tipo de contratação, “in verbis”:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme as normas que regem a matéria e o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva, razão pela qual não há falar em direito líquido e certo em favor da impetrante.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada pela autora.

Custas “ex lege”.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA., 30 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/07/2021